Tribunal: TJES
Processo: 5019832-61.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019832-61.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 5019832-61.2025.8.08.0000

Requerente: Prefeito do Município de Vila Velha

Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI CAMPANHA DE PUBLICIDADE DE ANIMAIS RECOLHIDOS PELO PODER PÚBLICO. INICIATIVA PARLAMENTAR. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MEDIDA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Vila Velha, visando à declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 7.239/2025, por alegada usurpação de competência do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, que institui a campanha “Divulga Pet” — voltada à divulgação de dados sobre animais recolhidos pelo Serviço Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal — representa invasão na competência privativa do Chefe do Executivo, por tratar de matéria relativa à organização e funcionamento da administração municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 7.239/2025 não altera a estrutura administrativa, não cria cargos nem modifica o regime jurídico dos servidores, limitando-se a estabelecer diretrizes de transparência por meio da divulgação de informações públicas.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 917 da Repercussão Geral (ARE 878.911 RG), reconhece a constitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que não interferem na estrutura administrativa nem usurpam funções executivas.
5. A norma impugnada insere-se na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF) e proteção ambiental (art. 24, VI, da CF), não havendo inconstitucionalidade formal.
6. O conteúdo da norma apenas impõe deveres informacionais compatíveis com os princípios da publicidade e da eficiência administrativa, sem afetar a organização interna dos órgãos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento
:

"Não há inconstitucionalidade formal em lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece política pública de divulgação de informações sobre animais acolhidos pelo serviço público, desde que não crie órgãos, cargos ou interfira na organização administrativa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, arts. 24, VI; 30, I; 37, caput

CE/ES, arts. 17, 32 e 63, parágrafo único, I, III e VI

Lei Estadual nº 6.054/1999, arts. 5º, §2º, e 6º, II

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 878.911 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.04.2016 (Tema 917)

TJES, ADI nº 5007823-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 10.05.2023

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o
Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, indeferir o pedido cautelar
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 5019832-61.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO:
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como fiz lançar em sede de relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de tutela liminar cautelar, ajuizada pelo
Prefeito do Município de Vila Velha
, escorado na previsão que lhe confere o artigo 112, VII, da Carta Estadual, buscando o reconhecimento de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e violação da tripartição dos poderes através da
Lei Municipal nº 7.239/2025
.

A peça de ingresso narra que a Lei Municipal nº 7.239/2025, de iniciativa parlamentar, sofre de vícios de inconstitucionalidade formal, tendo por base a magna carta estadual, em seus artigos 17, 32 e 63, parágrafo único, incisos I, III e VI, posto conter normatização a respeito de matéria que, na ótica do requerente, seria reservada ao chefe do executivo, especificamente sobre a organização administrativa.

O cerne da questão reside em verificar se a instituição da campanha "Divulga Pet", que obriga a publicidade de dados sobre animais recolhidos pelo Serviço Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal em canais oficiais e registro online, invade a competência privativa do Poder Executivo para dispor sobre sua organização e funcionamento.

Após analisar a peça de ingresso e o teor da norma impugnada, entendo, com a devida vênia, que
não assiste razão ao requerente
, não havendo que se falar em inconstitucionalidade na espécie.

A norma impugnada, após detida leitura, tem por escopo fomentar a transparência e a proteção animal através
da publicidade de informações
, permitindo que tutores localizem animais perdidos e que animais disponíveis encontrem lares adotivos.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 917), firmou tese que serve de norte para a presente análise:

“
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE 878.911 RG).

Compulsando o texto da Lei Municipal nº 7.239/2025, verifica-se que esta não cria órgãos, não estrutura secretarias, não cria cargos e nem dispõe sobre o regime jurídico dos servidores. A norma estabelece, precipuamente, uma
política pública de informação e conscientização
.

O artigo 2º da referida lei prevê que a divulgação poderá ocorrer por canais
já existentes
(site oficial, redes sociais), não exigindo, portanto, uma reestruturação administrativa, mas apenas o aproveitamento da estrutura de comunicação já instalada no município.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo (Lei de Cachoeiro de Itapemirim nº 7.995/2022)
1
, firmou entendimento de que leis que instituem campanhas educativas ou informativas não padecem de vício de iniciativa. Naquela oportunidade, o voto condutor destacou:

"Portanto, o art. 2º da Lei impugnada, ao determinar a realização de campanhas educativas de conscientização da necessidade da proteção, da identificação e do controle populacional de cães e gatos, em nada afeta a estrutura organizacional da administração municipal, tampouco trata do regime jurídico dos servidores públicos. Apenas impõe uma despesa eventual à municipalidade quando da implementação dos objetivos elencados no dispositivo em comento, o que, nos termos do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, já mencionado neste voto (ARE 878911 RG), não é suficiente para o reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei por vício de iniciativa."

Da mesma forma, no caso vertente de Vila Velha, a exigência de manter um registro online com foto e descrição dos animais (art. 3º da Lei 7.239/25) trata-se de um dever de transparência ativa que coaduna com os princípios da administração pública, mormente a publicidade (art. 37,
caput
, da CF e art. 32 da CEES).

“Não se pode interpretar de maneira excessivamente ampla o artigo 63 da Constituição Estadual a ponto de esvaziar a capacidade legislativa da Câmara de Vereadores em matérias de alto interesse social, como é o caso da proteção animal e da saúde pública”. A lei em comento não interfere em atos de gestão interna ou na organização do serviço, limitando-se a estabelecer diretrizes de publicidade para um serviço já prestado (o recolhimento de animais).

Ademais, a própria medida visa, reflexamente, auxiliar o Executivo: ao facilitar a localização dos donos ou a adoção, reduz-se o tempo de permanência dos animais nos abrigos municipais e, consequentemente, os custos de manutenção sob tutela do Estado.

Portanto, a norma impugnada situa-se no campo da competência concorrente para legislar sobre proteção ao meio ambiente e controle da poluição (onde se insere o controle de zoonoses), conforme art. 24, VI, da Constituição Federal, cabendo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF).

Inexiste, pois, violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Legislativo não está administrando, mas sim traçando diretrizes de uma política pública de transparência e bem-estar animal, sem adentrar no "como fazer" técnico-administrativo que reestruturaria o órgão.

Em face do exposto, e em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STF (Tema 917),
NÃO ACOLHO O PLEITO CAUTELAR da presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade.

C
umpra-se o disposto no art. 5º, §2º, da Lei Estatual nº 6.054/99,
NOTIFICANDO-SE

a
requerid
a
no endereço indicado na peça inaugural e para onde serão remetidas as vias de contrafé e cópia dos documentos
, para que submeta a esta Corte as informações que julgar úteis e necessárias dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Após, dê-se vista à
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
para a emissão de parecer, nos termos do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual 6.054/1999 e art. 112, §1º, da Constituição Estadual.

Em estando o feito em sua forma regular, à
conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

1

PROCESSO Nº 5005136-88.2023.8.08.0000 DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

julgado em 19/08/24

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 7.239/2025 que “Institui no município de Vila Velha a campanha municipal permanente ‘Divulga Pet’, e dá outras providências”.

O objeto da campanha permanente é a divulgação de dados sobre animais recolhidos e acolhidos pelo Serviço Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e Zoonoses.

O eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pleito cautelar.

A concessão da medida em apreço requer a análise dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Em relação ao primeiro deles, não verifico nenhuma violação à Constituição por parte da norma atacada. Ao contrário disso, ela apenas dá efetiva publicidade às atividades da municipalidade, em perfeita consonância com os artigos 37 da Constituição da República e 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Ademais, não verifico a existência de nenhum perigo de dano que uma lei aparente e presumidamente constitucional possa causar. Afastado, portanto, o requisito do perigo na demora.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de indeferir o pedido de concessão de medida cautelar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Considerando tratar-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, averbo meu impedimento para atuar no presente feito, conforme estabelece o art. 5º, §1º do RITJES.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.